Tribunal: TJMT
Processo: 1028230-81.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028230-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (AGRAVANTE), RIBER - KWS SEMENTES LTDA - CNPJ: 03.946.067/0005-35 (TERCEIRO INTERESSADO), GDM GENETICA DO BRASIL S. A. - CNPJ: 07.007.165/0029-35 (AGRAVADO), GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA - CPF: 057.758.666-14 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE MANTEVE PENHORA DE DOIS IMÓVEIS – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA – IMÓVEL CUJO VALOR HISTÓRICO SUPERA SIGNIFICATIVAMENTE O DÉBITO EXEQUENDO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO MÚLTIPLA – POSSIBILIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO POR MEIO DE UM ÚNICO BEM – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 805 E 851 DO CPC – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do art. 805 do Código de Processo Civil, a execução deve ser promovida pelo meio menos gravoso ao executado, devendo o juiz, quando possível, evitar constrições que ultrapassem o necessário à satisfação do crédito.

No caso concreto, evidenciado que o valor histórico de um dos imóveis penhorados é mais do que suficiente para garantir o débito exequendo, a manutenção da constrição sobre outro bem imóvel, sem fundamentação que justifique a medida, representa violação ao referido princípio e ao art. 851 do CPC, que restringe a possibilidade de penhora múltipla a hipóteses taxativas.

Demonstrados o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, revela-se cabível a reforma da decisão agravada, limitando-se a constrição ao bem de matrícula n.º 7.553.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos recursais, interposto por INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI e ALEX PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL nº 1003009-24.2021.8.11.0037 promovida por GDM GENÉTICA DO BRASIL S. A., indeferiu o pedido de cancelamento de penhora de imóveis, no bojo da execução.

Em suas razões, a parte agravante sustenta, em suma, que houve evidente excesso de penhora, na medida em que os bens constritos superam consideravelmente o valor do crédito executado, o qual monta a R$701.927,72.

Ressalta que o imóvel de matrícula n.º 7.553, sozinho, possui valor histórico de R$ 3.401.052,53, o que, por si só, seria suficiente à garantia da dívida executada, tornando desnecessária a constrição de outros bens.

Alega, ainda, que a decisão agravada não observou o princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do Código de Processo Civil, e não fundamentou de forma adequada a necessidade de manutenção da constrição sobre todos os bens, contrariando também o art. 851 do mesmo diploma legal.

Requer, assim, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, sobrestando a execução originária até o julgamento final do presente recurso.

No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada, reconhecendo-se o excesso da penhora.

Liminar recursal deferida (ID 309867897).

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas (ID 315362353).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso merece prosperar.

No caso dos autos, em sede de cognição sumária e não exauriente, vislumbra-se, ao menos em tese, a possibilidade de acolhimento do recurso, dada a relevância dos fundamentos expostos, notadamente no que diz respeito ao excesso na constrição judicial.

A agravante aponta que o imóvel de matrícula n.º 7.553, localizado no Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT, tem valor histórico muito superior ao crédito executado, sendo suficiente à garantia do juízo. A constrição de bens em valor substancialmente superior ao da dívida contraria o princípio da menor onerosidade da execução, consagrado no art. 805 do CPC,
in verbis:

“Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.”

Outrossim, observa-se que a decisão agravada determinou a manutenção da penhora de mais de um imóvel, sem indicação específica da necessidade dessa medida diante do valor da dívida executada, o que pode configurar violação ao disposto no art. 851 do CPC, que assim dispõe:

“Art. 851. Não se procede à segunda penhora, salvo se:

I - a primeira for anulada;

II - executados os bens, o produto da alienação não bastar para o pagamento do exequente;

III - o exequente desistir da primeira penhora, por serem litigiosos os bens ou por estarem submetidos a constrição judicial.”

A jurisprudência deste Tribunal, inclusive, reconhece expressamente a irregularidade da penhora múltipla quando um único bem é suficiente à garantia do juízo. Cita-se, a título ilustrativo, o julgado de minha relatoria:

"Se já penhorado imóvel suficiente para garantir o adimplemento da dívida, afronta o art. 851 do CPC a realização de segunda constrição judicial sem justo motivo." (TJMT - AI: 1010441-16.2018.8.11.0000, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, j. 12/06/2019, 3ª Câmara de Direito Privado, DJE 19/06/2019)

Dessa forma, presentes os requisitos da plausibilidade do direito invocado e do risco de lesão grave e de difícil reparação à parte executada, entendo que o caso autoriza a concessão da tutela de urgência recursal, com o fim de suspender os efeitos da decisão que determinou a manutenção da penhora dos imóveis de matrícula nº 30.012 e nº 7.553, limitando-a exclusivamente ao bem de matrícula nº 7.553.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
confirmando a medida liminar recursal de ID 309867897
para suspender os efeitos da decisão combatida quanto à penhora dos bens, limitando-a exclusivamente ao imóvel de matrícula n.º 7.553.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025